Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003265-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO:- LEONARDO SANTANA GOMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.
O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).
Agravo de Instrumento n. 1003265-78.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a intimação para a comprovação da mora do devedor.
O agravante alega que a notificação foi enviada no endereço indicado no contrato, porém retornou pelo motivo “ausente”.
Aduz que pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.
Defende a caracterização da mora e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, embora na correspondência tenha constado corretamente o endereço indicado no contrato, não foi entregue pelo Correio pelo motivo “ausente” (Id 47697512 - Pág. 3).
Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.
Logo, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.
Aliás, em recente julgado, o STJ consignou que sobre o tema, registre-se que o entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).
Nesse sentido, confira-se ainda:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.
4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".
5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".
7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.
8. Invalidade da notificação no caso em tela.
9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
E mais: REsp 1899506 RS (2020/0261832-6), relator Ministro Raul Araújo, publicado em 08-02-2021.
Por fim, importante consignar que após ser intimado para comprovar a mora, o agravante pediu a reconsideração do decisum. Na sequência o juízo a quo indeferiu o pleito, e proferiu sentença extinguindo o processo, em 24-2-2021, cuja publicação ocorreu em 26-2-2021, mesma data em que foi interposto este Recurso.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator